Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732840-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ADRIANO DE FATIMA MARQUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão (Id. 204495358 do processo referência) que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de expedição de novo mandado em endereço já diligenciado com a intimação do autor para indicar outro endereço em que veículo e réu possam ser localizados. Em suas razões recursais, o banco autor sustenta o cabimento do presente agravo de instrumento com fundamento na interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do CPC. Aduz trouxe aos autos elementos que o bem está localizado no endereço já diligenciado que deve ser novamente objeto de busca. Ressalta que realizou todas as diligências cabíveis para satisfação do seu crédito, contudo não obteve êxito, razão pela qual a retomada do bem para posterior venda em leilão revela-se medida necessária. Sustenta que a não expedição do referido mandado para o endereço correto causa prejuízo por impossibilitar a recuperação do bem Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão do veículo no endereço indicado. Preparo nos Ids. 62627736/62627737. É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, de acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas, em regra, ao rol disposto no artigo 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do juízo a quo, no ponto atacado pela parte recorrente, versa sobre indeferimento de realização de busca em endereço já diligenciado, hipótese não alcançada pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Outrossim, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019.)” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora